Tribunal: TJDFT
Processo: 0732498-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732498-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, na qual sustenta a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.071/2022, por violação aos arts. 15, XIV; 19, caput; 52; 53; 71, §1o, incisos IV, VI e VII; 100, incisos IV, VI, X e XXVI; e 158, IV da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF. A parte autora alega que a lei impugnada “afigura-se contrário à ordem constitucional, porquanto ofende (i) a iniciativa privativa do Governador para dispor sobre cessão de bens imóveis públicos, ordenamento territorial e atribuições da Administração Pública; (ii) a competência do Governador para administrar os bens públicos do Distrito Federal; (iii) o princípio da separação dos Poderes; (iv) o princípio administrativo da impessoalidade e (v) o princípio da livre concorrência”. Sustenta que o Poder Legislativo distrital teria substituído o Poder Executivo em suas atribuições, de modo a invadir o âmbito de reserva de Administração, ingerindo-se indevidamente em matérias que seriam de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Alegando a ocorrência de vícios de inconstitucionalidade formal e material, requer o deferimento de medida cautelar para a suspensão dos efeitos da lei e, no mérito, a declaração da inconstitucionalidade da Lei 7.071/2022 em sua integralidade. É o relatório. A Lei Distrital no 7.071/2022 possui como objeto a autorização de uso de áreas públicas do Distrito Federal por proprietários de quiosques e similares. Para tanto, determina ao Poder Executivo a emissão de autorização de uso aos proprietários de quiosques e similares situados no território do Distrito Federal, permitindo a concessão de autorização, a título precário e até a realização de licitação, aos atuais ocupantes dos quiosques, trailers, boxes, bancas e das lojas instaladas nos terminais rodoviários do Distrito Federal e, ainda, a transferência da aludida permissão nos casos de autorização de uso. Percebe-se que se trata de tema de grande relevância social, mormente diante da regulamentação das mais diversas situações fáticas relativas à ocupação do espaço urbano no Distrito Federal, inclusive aquelas que se encontram irregulares ou instaladas de maneira inadequada em face das normas urbanísticas. Assim, em razão do especial significado do tema para a ordem social, se faz prudente a adoção do rito especial do art. 12 da Lei no 9.868/1999 para a apreciação da medida cautelar por este Conselho Especial. Ressalte-se que o art. 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008 autoriza a aplicação das normas da Lei no 9.868/1999 ao âmbito do Distrito Federal, a saber: Art. 8o (...) § 5o Aplicam-se, no que couber, ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal, em face da sua Lei Orgânica, as normas sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 12 da Lei no 9.868/1999 dispõe: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. A regulamentação interna do referido procedimento encontra previsão no art. 146 do RITJDFT, o qual estabelece: Art. 146. Se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Portanto, verificada a existência de pedido cautelar e diante da manifesta relevância para a ordem social do tema em voga, solicito informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Posteriormente, colham-se as manifestações do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no prazo de 5 (cinco) dias para cada, contados sucessivamente. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator